Tribunal: STF
Processo: RE 85439
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
PROVA CIVIL. GRAVAÇÃO MAGNETICA, FEITA CLANDESTINAMENTE PELO MARIDO,
DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA MULHER. INADMISSIBILIDADE DE SUA
UTILIZAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL, POR NÃO SER MEIO LEGAL NEM
MORALMENTE LEGITIMO (ART. 332 CPC).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.